Tribunal: CARF
Processo: 35321.000146/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35321.000146/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.106 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
CROWN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA
PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA FIXA.
Rejeita-se a preliminar de decadência no caso de Auto de Infração cuja
existência de uma única inobservância de obrigação acessória enseja a
manutenção da autuação em sua integralidade, ainda que parte do período já
tenha sido alcançada pela decadência, não tendo, porém, o condão de afastar a
penalidade aplicada, por ser fixa, como se constata no caso vertente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
CFL 38.
Constitui infração previdenciária deixar a empresa de exibir no prazo
assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35321.000146/2007-91
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000146/2007-91

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O Auto de Infração DEBCAD 37.076.223-1 (fls. 2/6), lavrado em 08/03/2007,
constituiu a multa previdenciária no valor de R$ 69.416,52, com fundamento nos arts. 92 e 102
da Lei n. 8.212/91 e 283, II, “j”, e 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), Decreto n.
3.048/99, e gradação pelo art. 292, III e IV, RPS. A descrição é esta transcrita:
Deixar a empresa, o servidor de órgão publico da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, parágrafos 2. e 3. da referida Lei, combinado com os artigos 232 e
233, paragrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
A Autoridade Fiscalizadora na unidade lançadora elaborou Relatório de Infração
(fls. 24/25), narrando que a Empresa recusou-se a cumprir o Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (TIAD) referente ao período de 08/2000 a 01/2006, demandando a
obtenção por Ação Cautelar de Busca e Apreensão. Posteriormente, houve a expedição de outro
TIAD, desta vez solicitando documentos não encontrados dentre os apreendidos e também não
apresentados.
O Recorrente tomou conhecimento do lançamento em 14/03/2007 (fl. 29), tendo,
em 03/04/2007, apresentado impugnação (fl. 34), na qual narra não possuir os meios de produzir
a sua defesa, em virtude da apreensão de seus documentos contábeis e fiscais requerida no bojo
de ação judicial. Por esta razão, suplicou a suspensão e prorrogação do prazo recursal, tendo este
pedido sido admitido pela extinta Secretaria da Receita Previdenciária em Despacho no
17.422.4/0260/2007 (fl. 97) e ratificada no Despacho sem número (fls. 100/101).
Abriu-se, assim, um novo trintídio para apresentação da impugnação através do
Ofício no 707/2008 (fl. 103), de que o contribuinte tomou conhecimento em 31/07/2008 (fl. 105).
Na peça defensiva tempestiva (fls. 107/116), o contribuinte arguiu: a) nulidade da
fiscalização pelo exíguo prazo concedido de 6 dias para apresentação de sua documentação
contábil, fiscal e de pessoal, ao arrepio dos arts. 609 e 610 da IN INSS/DC n. 100/2003; b)
nulidade absoluta por cerceamento do direito de defesa, porquanto a Autoridade Lançadora não
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000146/2007-91

tenha especificado as circunstâncias agravantes configuradas no óbice da ação e “reincidência
genérica”; no mérito, c) multiplicidade de lançamentos sobre uma mesma base legal, reportando-
se ao Debcad no 37.076.222-3; d) inobservância do prazo quinquenal para aferição da
reincidência, na forma do p. u. do art. 290 do RPS; e e) decadência do dever de guarda dos
documentos requeridos referentes ao período de 08/2000 a 02/2002, na forma do p. u. do art. 205
do Código Tributário Nacional.
Tendo conhecido da impugnação, a 7a turma da DRJ/RJOII lavrou o Acórdão 13-
22.187 (fls. 136/142), de 17/11/2008, e considerou procedente o lançamento recorrido nestes
termos:
6. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 293 do Regulamento da Previdência Social-
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/ 99, determina que a fiscalização lavrará auto de
infração quando constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária. O presente auto de infração preenche todos os requisitos ali previstos. A
infração, objeto do presente Auto, e o cálculo da penalidade administrativa foram
descritos pela Auditoria Fiscal no relatório da infração. As exigências formais previstas
no referido dispositivo foram plenamente atendidas.
7. A Autuada alega a princípio pouco tempo para o fornecimento das informações
solicitadas pela Autoridade Fiscal, embora tenha sido a solicitação reiterada nos Termos
de Intimação para Apresentação de Documentos- TIADs, conforme discorrido no item
dois supra: - TIADs, de 24/01/2006 e de 14/07/2006, com o interregno de cinco meses e
vinte dias entre eles. A autuação deu- se apenas em 08/03/2007, quase oito meses após a
emissão do último TIAD e mais de treze meses após a emissão do primeiro TIAD, um
prazo muito mais extenso do que aquele de 20 (vinte) dias reclamado pela Impugnante,
que nem mais vigia na ocasião da ação fiscal, a qual se deu sob a vigência da Instrução
Normativa MPS/ SRP n° 03, de 14/07/2005, que revogou a aludida IN INSS/DC n° 100,
de 18/12/2003. A IN MPS/SRP n° 03/2005 não trouxe nos §§ do seu art. 592 prazo
diferenciado para apresentação de arquivos digitais de registro de escrituração de livros
contábeis, documentos fiscais, trabalhistas, previdenciários ou outros, restringindo
também a sua apresentação no prazo máximo de 10 (dez) dias.
7.1. A Interessada já deveria manter à disposição da Fiscalização todos os documentos
solicitados, relacionados no art. 32 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, combinado com o
art. 225 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048,
de 06/05/1999, porquanto foi respeitado o prazo para a exigência dos mesmos de 90
dias contados a partir da ocorrência dos fatos geradores, previsto no § 13 deste último
dispositivo citado.
8. Quanto ao cálculo da penalidade administrativa aplicada, estipulada no art. 283, II,
“h” do RPS, de valor atualizado pelo art. 70, V da Portaria MPS/ SRP n°. 342/ 2006,
conforme item 3 supra, o relatório fiscal foi claro ao explicitar a sua quadruplicação
pela observância dos artigos 290, IV e V e 292, III e IV do RPS. O último TIAD, de
14/07/2006 foi emitido após a apreensão de parte dos documentos exigidos no primeiro
TIAD, ocorrência esta que não se teria dado se a Empresa tivesse atendido à solicitação
fiscal no largo prazo que lhe foi conferido para a prestação das informações cadastrais
dos representantes legais e do contador. No universo tributário previdenciário, uma
Ação Cautelar de Busca e Apreensão com expedição de mandado só tem lugar quando
da existência de um real embaraço à ação fiscal. Não há, portanto, a Impugnante que
alegar ofensa ao princípio constitucional da garantia à defesa e ao contraditório, vez que
todas essas informações se encontram no Processo desde a ocasião da sua lavratura —
relatório fiscal, TIADs e Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal —TEAF, fls. 15 a
23.
8.1. Acerca da alegação de que a Auditoria Fiscal não teria observado, quando do
cálculo da multa a data da decisão administrativa definitiva do lançamento anterior,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000146/2007-91

supostamente mais de cinco anos da lavratura do presente Auto, incluindo no cálculo da
penalidade administrativa o fator correspondente à agravante de reincidência, têm- se
que teria restado caracterizada, sim, a reincidência. Embora tendo transcrito para a peça
impugnatória o art. 290 do RPS e seu parágrafo único, a Defendente não ateria atentado
para o texto regulamentar, onde se encontra claramente definida a caracterização da
reincidência pela prática de nova infração a dispositivo da legislação “dentro de
cinco anos da data que houver passado em julgamento administrativo a decisão
condenatória (..) do crédito referente à infração anterior (grifou- se).
8.1.1. A cópia da tela do Sistema de Cobrança - SICOB, anexa ao relatório fiscal, fl. 25,
onde constam os eventos do Processo AI DEBCAD n° 35.036.106- 1, aponta, de fato, o
dia 27/11/2001 como a data da Decisão - Notificação que julgou procedente o
lançamento. Tendo expirado o prazo de recurso sem que a Interessada o tivesse
interposto, configurou-se essa DN como a decisão condenatória do crédito. A infração
que motivou o presente AI deu- se nas datas estipuladas nos TIADs de 24/01/2006 e de
14/07/2006 para a exibição dos documentos: 30/01/2006 e 25/07/2006 respectivamente,
sem dúvida dentro do prazo quinquenal previsto na legislação previdenciária.
9. Relativamente à base legal do presente Auto-de- Infração e do AI DEBCAD n°
37.021.222-3, não procede a alegação da Interessada acerca de uma suposta dupla
aplicação de uma mesma penalidade, por cometimento de uma só infração. Em cada um
dos Autos-de-Infração, ou seja, na fl. 01 de cada um dos Processos RFB, este de n°
35321.000146/2007-91 relativo ao DEBCAD n° 37.076.222-3; e o outro de n°
35321.000130 /2007-89, de DEBCAD n° 37.076.222-3, consta o Código de
Fundamentação Legal- CFL correspondente a cada uma das infrações, além da
descrição destas.
9.1. Assim, tem- se no presente AI o CFL 38, que, em resumo, seria de deixar a empresa
de prestar à fiscalização previdenciária todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização,
conforme a previsão legal contida no dispositivo infringido, art. 32, III da Lei n°
8.212/91, combinado com o art. 8° da Lei n° 10.666/2003, onde é previsto o
arquivamento e conservação dos sistemas e arquivos, em meio digital, mantendo- os
obrigatoriamente durante dez anos à disposição da fiscalização.
9.1.2. No AI DEBCAD n° 37.076.222-3, de CFL 35, a infração seria a de deixar a
empresa de prestar à fiscalização previdenciária todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, conforme a previsão legal contida no art. 32, III da Lei n° 8.212/91
combinado com o art. 8° da Lei n° 10.666/2003, onde é previsto o arquivamento e
conservação dos sistemas e arquivos, em meio digital, mantendo-os obrigatoriamente
durante dez anos à disposição da fiscalização.
9.1.3. Nessa ordem, a primeira infração diz respeito à não exibição de documentos ou
livros especialmente relacionados às contribuições previstas na Lei n° 8.212/91; a
segunda infração reporta-se a informações cadastrais, financeiras e contábeis não
pertencentes ao contexto da legislação previdenciária propriamente dita, porém de
interesse da fiscalização - caso das informações cadastrais dos representantes legais e do
contador não fornecidas à Auditoria Fiscal na ação fiscal em comento. Não há, portanto,
que se aventar a hipótese de ter sido aplicada mais de uma multa sob um mesmo
fundamento de infração.
10. As alegações acerca do prazo decadencial das contribuições previdenciárias, em
vista da edição da Súmula Vinculante n° 08/ 2008, não têm como prosperar, porquanto
ainda que aplicável à obrigação acessória o prazo previsto no art. 173, I do Código
Tributário Nacional; não mais o prazo estipulado no art. 45, I da Lei n° 8.212/91, a
Empresa não prestou à Auditoria Fiscal as informações cadastrais dos representantes
legais e do contador relativas ao prazo desse dispositivo do CTN, justificando de todo
modo a lavratura do Auto- de-Infração.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000146/2007-91

11. Em vista do exposto, concluí- se que não se faz cabível nem a requerida anulação do
Lançamento, nem qualquer alteração da penalidade administrativa aplicada.
O Recorrente tomou conhecimento da decisão de primeira instância em
09/12/2008 (fl. 145), tendo recorrido a este Egrégio em 07/01/2009 (fls. 149/158), com parte das
razões já apresentadas na impugnação, especificamente a nulidade da autuação pela concessão
do prazo exíguo para apresentação de sua documentação contábil, fiscal e de pessoal e pela falta
de fundamentação na incidência nas circunstâncias agravantes e, no mérito, a existência de
mesma base fática, a inocorrência de reincidência e a ausência de norma legal que o obrigasse a
conservar os documentos fiscais e empresariais de períodos atingidos pela decadência.
Sem contrarrazões.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
Materialidade da Autuação
A penalidade aplicável em caso de descumprimento de obrigação acessória
prevista na Lei n. 8.212/91 é a multa abstrata prevista em seus arts. 92 e 102, e tipificada, no
caso corrente, no art. 283, II, “j”, do Decreto n. 3.048/99, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, cujo valor fora corrigido pela Portaria MPS no 142/2007.
Em apartada síntese, a fundamentação da autuação é a não apresentação das
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse ao INSS e ao Departamento da
Receita Federal. Houve, ainda, circunstâncias agravantes relativas ao óbice à ação de fiscalização
(art. 290, IV, do RPS) e reincidência (art. 290, V e p. u., do RPS), nos termos abaixo:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização (Redação Original).
Decreto 3.048/99 (RPS)
Art. 283 [...]
II – [...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000146/2007-91

em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
[...]
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
Razões Recursais
O Recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor e realizando os apontamentos que
julgar necessários.
6. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 293 do Regulamento da Previdência Social-
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/ 99, determina que a fiscalização lavrará auto de
infração quando constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária. O presente auto de infração preenche todos os requisitos ali previstos. A
infração, objeto do presente Auto, e o cálculo da penalidade administrativa foram
descritos pela Auditoria Fiscal no relatório da infração. As exigências formais previstas
no referido dispositivo foram plenamente atendidas.
7. A Autuada alega a princípio pouco tempo para o fornecimento das informações
solicitadas pela Autoridade Fiscal, embora tenha sido a solicitação reiterada nos Termos
de Intimação para Apresentação de Documentos- TIADs, conforme discorrido no item
dois supra: - TIADs, de 24/01/2006 e de 14/07/2006, com o interregno de cinco meses e
vinte dias entre eles. A autuação deu- se apenas em 08/03/2007, quase oito meses após a
emissão do último TIAD e mais de treze meses após a emissão do primeiro TIAD, um
prazo muito mais extenso do que aquele de 20 (vinte) dias reclamado pela Impugnante,
que nem mais vigia na ocasião da ação fiscal, a qual se deu sob a vigência da Instrução
Normativa MPS/ SRP n° 03, de 14/07/2005, que revogou a aludida IN INSS/DC n° 100,
de 18/12/2003. A IN MPS/SRP n° 03/2005 não trouxe nos §§ do seu art. 592 prazo
diferenciado para apresentação de arquivos digitais de registro de escrituração de livros
contábeis, documentos fiscais, trabalhistas, previdenciários ou outros, restringindo
também a sua apresentação no prazo máximo de 10 (dez) dias.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000146/2007-91

7.1. A Interessada já deveria manter à disposição da Fiscalização todos os documentos
solicitados, relacionados no art. 32 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, combinado com o
art. 225 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048,
de 06/05/1999, porquanto foi respeitado o prazo para a exigência dos mesmos de 90
dias contados a partir da ocorrência dos fatos geradores, previsto no § 13 deste último
dispositivo citado.
8. Quanto ao cálculo da penalidade administrativa aplicada, estipulada no art. 283, II,
“h” do RPS, de valor atualizado pelo art. 70, V da Portaria MPS/ SRP n°. 342/ 2006,
conforme item 3 supra, o relatório fiscal foi claro ao explicitar a sua quadruplicação
pela observância dos artigos 290, IV e V e 292, III e IV do RPS. O último TIAD, de
14/07/2006 foi emitido após a apreensão de parte dos documentos exigidos no primeiro
TIAD, ocorrência esta que não se teria dado se a Empresa tivesse atendido à solicitação
fiscal no largo prazo que lhe foi conferido para a prestação das informações cadastrais
dos representantes legais e do contador. No universo tributário previdenciário, uma
Ação Cautelar de Busca e Apreensão com expedição de mandado só tem lugar quando
da existência de um real embaraço à ação fiscal. Não há, portanto, a Impugnante que
alegar ofensa ao princípio constitucional da garantia à defesa e ao contraditório, vez que
todas essas informações se encontram no Processo desde a ocasião da sua lavratura —
relatório fiscal, TIADs e Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal —TEAF, fls. 15 a
23.
8.1. Acerca da alegação de que a Auditoria Fiscal não teria observado, quando do
cálculo da multa a data da decisão administrativa definitiva do lançamento anterior,
supostamente mais de cinco anos da lavratura do presente Auto, incluindo no cálculo da
penalidade administrativa o fator correspondente à agravante de reincidência, têm- se
que teria restado caracterizada, sim, a reincidência. Embora tendo transcrito para a peça
impugnatória o art. 290 do RPS e seu parágrafo único, a Defendente não ateria atentado
para o texto regulamentar, onde se encontra claramente definida a caracterização da
reincidência pela prática de nova infração a dispositivo da legislação “dentro de
cinco anos da data que houver passado em julgamento administrativo a decisão
condenatória (..) do crédito referente à infração anterior (grifou- se).
8.1.1. A cópia da tela do Sistema de Cobrança - SICOB, anexa ao relatório fiscal, fl. 25,
onde constam os eventos do Processo AI DEBCAD n° 35.036.106- 1, aponta, de fato, o
dia 27/11/2001 como a data da Decisão - Notificação que julgou procedente o
lançamento. Tendo expirado o prazo de recurso sem que a Interessada o tivesse
interposto, configurou-se essa DN como a decisão condenatória do crédito. A infração
que motivou o presente AI deu- se nas datas estipuladas nos TIADs de 24/01/2006 e de
14/07/2006 para a exibição dos documentos: 30/01/2006 e 25/07/2006 respectivamente,
sem dúvida dentro do prazo quinquenal previsto na legislação previdenciária.
9. Relativamente à base legal do presente Auto-de- Infração e do AI DEBCAD n°
37.021.222-3, não procede a alegação da Interessada acerca de uma suposta dupla
aplicação de uma mesma penalidade, por cometimento de uma só infração. Em cada um
dos Autos-de-Infração, ou seja, na fl. 01 de cada um dos Processos RFB, este de n°
35321.000146/2007-91 relativo ao DEBCAD n° 37.076.222-3; e o outro de n°
35321.000130 /2007-89, de DEBCAD n° 37.076.222-3, consta o Código de
Fundamentação Legal- CFL correspondente a cada uma das infrações, além da
descrição destas.
9.1. Assim, tem- se no presente AI o CFL 38, que, em resumo, seria de deixar a empresa
de prestar à fiscalização previdenciária todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização,
conforme a previsão legal contida no dispositivo infringido, art. 32, III da Lei n°
8.212/91, combinado com o art. 8° da Lei n° 10.666/2003, onde é previsto o
arquivamento e conservação dos sistemas e arquivos, em meio digital, mantendo- os
obrigatoriamente durante dez anos à disposição da fiscalização.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000146/2007-91

9.1.2. No AI DEBCAD n° 37.076.222-3, de CFL 35, a infração seria a de deixar a
empresa de prestar à fiscalização previdenciária todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, conforme a previsão legal contida no art. 32, III da Lei n° 8.212/91
combinado com o art. 8° da Lei n° 10.666/2003, onde é previsto o arquivamento e
conservação dos sistemas e arquivos, em meio digital, mantendo-os obrigatoriamente
durante dez anos à disposição da fiscalização.
9.1.3. Nessa ordem, a primeira infração diz respeito à não exibição de documentos ou
livros especialmente relacionados às contribuições previstas na Lei n° 8.212/91; a
segunda infração reporta-se a informações cadastrais, financeiras e contábeis não
pertencentes ao contexto da legislação previdenciária propriamente dita, porém de
interesse da fiscalização - caso das informações cadastrais dos representantes legais e do
contador não fornecidas à Auditoria Fiscal na ação fiscal em comento. Não há, portanto,
que se aventar a hipótese de ter sido aplicada mais de uma multa sob um mesmo
fundamento de infração.
10. As alegações acerca do prazo decadencial das contribuições previdenciárias, em
vista da edição da Súmula Vinculante n° 08/ 2008, não têm como prosperar, porquanto
ainda que aplicável à obrigação acessória o prazo previsto no art. 173, I do Código
Tributário Nacional; não mais o prazo estipulado no art. 45, I da Lei n° 8.212/91, a
Empresa não prestou à Auditoria Fiscal as informações cadastrais dos representantes
legais e do contador relativas ao prazo desse dispositivo do CTN, justificando de todo
modo a lavratura do Auto- de-Infração.
11. Em vista do exposto, concluí- se que não se faz cabível nem a requerida anulação do
Lançamento, nem qualquer alteração da penalidade administrativa aplicada.
Acrescento ainda:
Quanto à nulidade por preterição do direito de defesa, a Delegacia de Julgamento
destacou que houve a entrega de 2 TIADs (fls. 14/15), separados por um prazo de mais de treze
meses até a lavratura do auto de infração, muito além dos 20 dias reclamados pela Recorrente.
Calha recordar que a IN MPS/SRP no 3/2005 revogou a IN INSS/DC no 100/2003
e excluiu o prazo diferenciado advogado pela Recorrente para apresentação dos arquivos digitais
de registro de escrituração de livros contábeis, documentos fiscais, trabalhistas e previdenciários,
restringindo-o ao máximo de 10 dias.
Art. 592. O Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) tem por
finalidade intimar o sujeito passivo a apresentar documentos e informações no decorrer
do procedimento fiscal, observado o disposto no art. 591. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
§ 1o O sujeito passivo deverá apresentar a documentação e as informações no prazo
fixado pelo AFPS, que será de, no máximo, dez dias úteis, contados da data da ciência
do respectivo TIAD.
§ 2o A não apresentação dos documentos no prazo fixado no TIAD ensejará a lavratura
do competente Auto de Infração, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades
previstas em lei.
§ 3o Deverá constar do TIAD, se for o caso, a intimação para que o sujeito passivo
libere ao AFPS documentos com vistas à extração de cópias reprográficas ou, se o
sujeito passivo preferir, forneça as cópias necessárias à instrução do processo a ser
instaurado. (grifei)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000146/2007-91

Por mais estes fundamentos, também rejeito a primeira preliminar de nulidade.
Quanto à alegada ausência de fundamentação para o agravamento da exação, a
Delegacia de Julgamento destacou a ocorrência de óbice à atividade fiscal facilmente aduzida
pela existência de Ação Cautelar de Busca e Apreensão.
Acerca da reincidência, como o cometimento da infração ocorreu em 25/07/2006,
data estabelecida no TIAD para apresentação da documentação requerida e a ação fiscal anterior
materializada no Debcad no 35.036.106-1 teve trânsito em julgado com a expiração do prazo para
apresentação de recurso em 08/02/2002 (cfe. tela à fl. 26), está configurada a hipótese de
agravamento prevista no inc. V e p. u. do art. 290 do RPS.
Quanto à dupla sanção sobre mesma materialidade, os Debcads no 37.076.222-3
(CFL 38) e 37.076.223-1 (CFL 35), apesar de referentes ao mesmo períodos, correspondem a
penalidades distintas lavradas, respectivamente, a) em virtude do descumprimento de obrigação
acessória estabelecida em lei, tendo em vista a existência previsão legal criando a
obrigatoriedade da empresa de apresentar ao Fisco todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, cfe. preceitua o art. 32, II, da Lei no 8.212/91 e b) em virtude da
recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, ao
Fisco referente as contribuições previdenciárias, no teor do art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91.
São, portanto, materialidades distintas que podem coexistir por se referirem a
matrizes de incidências diversas, como bem aponta a Delegacia de Julgamento, exigindo que se
afaste o argumento do contribuinte para improcedência do lançamento em testilha.
A título exemplificativo, o Acórdão no 2301-005.555, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara desta 2a Seção, em sessão havida em 10/8/2008, não entendeu haver ilegalidade na
exigência, concomitante, das multas CFL 35 e 38.
Por fim, quanto à decadência, a jurisprudência administrativa, inclusive com
decisões reiteradas da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, já firmou entendimento
no sentido de que, em se tratando de autos de infração decorrentes de descumprimento de
obrigações acessórias, as quais exigem o lançamento de ofício, impõe-se a aplicação do art. 173,
I, do Código Tributário Nacional, não do art. 150, § 4o, deste códex, de sorte que o prazo
decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Mesmo porque, uma vez estabelecido pelo STJ a necessidade de ocorrência de
antecipação de pagamento para fins de adoção do prazo decadencial, não se poderia cogitar em
recolhimentos nos casos de penalidade em face da inobservância de obrigações acessórias, o que
atrai os preceitos do art. 173, I, do CTN, para casos dessa natureza.
Assim, considerando a data da ciência do lançamento em 14/03/2007 (AR, fl. 28),
isto desincumbiria o Requerente do dever de apresentar os documentos de 08/2000 a 11/2001,
inclusive, o que não modificaria a exação tributária analisada, que contempla multa fixa,
correspondente a não apresentação das informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do Fisco, relativamente aos períodos não atingidos pelo prazo decadencial encimado.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000146/2007-91

Dessa forma, tratando-se de auto de infração cuja existência de uma única
inobservância de obrigação acessória enseja a manutenção da autuação, da penalidade, em sua
integralidade, o fato de parte do período já ter sido alcançado pela decadência, não é capaz de
afastar a penalidade aplicada, razão pela qual a decadência acolhida acima não projeta efeitos
para este auto de infração.
CONCLUSÃO
Meu voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de
reputar válida a exação tributária recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital